Tribunal: TJSP
Processo: 1050316-46.2023.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. Ação anulatória de débito fiscal. AIIM. Exigência de ICMS e multa por suposta falta de pagamento do imposto em razão da ausência de escrituração de notas fiscais de saída. Perícia judicial conclusiva no sentido de que, considerado o cotejo entre os créditos das notas de entrada e os débitos das notas de saída, houve apuração zero de imposto a pagar. Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA. Ação anulatória de débito fiscal. AIIM. Exigência de ICMS e multa por suposta falta de pagamento do imposto em razão da ausência de escrituração de notas fiscais de saída. Perícia judicial conclusiva no sentido de que, considerado o cotejo entre os créditos das notas de entrada e os débitos das notas de saída, houve apuração zero de imposto a pagar. Ausência de prejuízo ao erário. Irregularidade de cunho exclusivamente formal que, no caso concreto, não justifica a manutenção do lançamento fiscal nem da multa correlata. Responsabilidade solidária dos diretores afastada. Inexistência de prova de excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou gestão fraudulenta, bem como de dissolução irregular da pessoa jurídica. Manutenção, apenas, da penalidade relativa ao descumprimento de obrigação acessória consistente na falta de comunicação do encerramento das atividades da filial, já reconhecida pelos autores. Honorários advocatícios. Fixação sobre o proveito econômico. Cabimento. Inaplicabilidade da apreciação equitativa nas hipóteses em que o proveito econômico é certo e elevado, nos termos do Tema 1076 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido e remessa necessária desacolhida.